Tribunal: TJMT
Processo: 0009123-15.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009123-15.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULLY KARINY REIS DE SOUZA - CPF: 057.209.771-98 (APELANTE), KELVIN LIMA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 558,67 g de maconha;
(ii)
confissão da apelante no sentido de que vendia drogas para subsistência;
(iii)
agentes policiais que receberam denúncias anônimas sobre a venda de drogas e acompanharam a movimentação de pessoas no local.

3. Requerimentos:
(i)
redução da pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea;
(ii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a incidência da atenuante da confissão e eventual redução da pena intermediária;
(ii)
verificar se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, se positivo, qual a fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de qualquer circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

6.
Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em confissão do agente, de que usava do tráfico como forma de subsistência, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III,
“d”
; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.869.764/MS, j. 14/08/2024; AgRg no HC n. 854.787/MS, j. 11/12/2023; STF, RE 597270 QO-RG, j. 26/03/2009.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jully Kariny Reis de Souza
contra sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), bem como absolveu o corréu
Kelvin Lima Vieira
, com forte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a apelante, representada pela Defensoria Pública, almeja revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 234261250).

Contrarrazões da 11ª Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo não provimento do recurso (id. 234512186).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 242754680).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A apelante foi denunciada e condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, na residência localizada na rua Antero Paes de Barros, n.º 689, bairro Santa Isabel, os denunciados KELVIN LIMA VIEIRA e JULLY KARINY REIS DE SOUZA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno investigativo que após a guarnição do Apoio Alfa receber diversas denúncias anônimas, informando que no endereço acima mencionado havia uma mulher morena, com várias tatuagens pelo corpo e segurando uma criança de colo, comercializando entorpecentes, deslocou-se para o local indicado, onde os agentes encontraram a denunciada Jully, que apresentava as mesmas características apontadas.

Ato contínuo a denunciada Jully foi abordada, momento em que a guarnição percebeu que ela exalava forte odor de maconha; então, indagada pela equipe sobre o cheiro de droga, a denunciada Jully por diversas vezes entrou em contradição quanto às denúncias recebidas, mas prontamente autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência, falando que não tinha nada a temer.

Entretanto, após a busca domiciliar, foi encontrado em cima de uma cômoda, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha; já no quarto da denunciada Jully foram encontradas várias porções da mesma substância entorpecente, 01 (um) rolo plástico do tipo ‘filme’, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, conforme o termo de apreensão à fl. 06-IP.

Logo depois, ao ser questionada pelos policiais militares se havia mais droga em sua residência, a denunciada Jully respondeu que ‘não haveria pois havia acabado de comprar e estava embalando as porções menores para comercialização’ (fl. 05-IP).

O laudo pericial n.º 3.14.2020.63708-01, às fls. 09/11-IP, atestou que todas as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.° 344/98 AVS/MS, sendo 49 (quarenta e nove) porções pesando 129,27g (cento e vinte e nove gramas e vinte e sete centigramas), 07 (sete) porções, com massa de 183,49g (cento e oitenta e três gramas e quarenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção, em forma de tablete, pesando 245,91g (duzentos e quarenta e cinco gramas e noventa e um centigramas). (...)”
(
sic,
id. 226417719).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o corréu
Kelvin Lima
foi absolvido, por insuficiência probatória, e a apelante foi condenada como incursa nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 234261223).

A materialidade e autoria delitiva são inquestionáveis, especialmente porque a apelante confessou a prática delitiva em ambas as oportunidades e sequer há insurgência quanto a este aspecto.

Assim, a defesa questiona apenas a dosimetria da pena, o que passo à análise.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, diferente do que considerado pela defesa, o magistrado singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), mas preservou a pena intermediária inalterada, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, destaca-se que, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, se debruçou sobre o enunciado em discussão, oportunidade na qual rejeitou os pleitos de superação e cancelamento da tese. A ementa do julgado reassegurou a impossibilidade de redução para aquém do mínimo legal, destacando o seguinte:

“(...) VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. (...)”
(STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024).

Permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o saudoso Ministro Cézar Peluso:

“(...) Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social. (...)”
(STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009).

Desse modo, mesmo que presente a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, preservando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Ao negar a benesse do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante concluiu que a apelante se dedicava à atividade criminosa, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor da acusada, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, pois, além das informações recebidas pelos policiais, das diversas porções de Cannabis Sativa L apreendidas e dos petrechos encontrados, a denunciada confessou que estava realizando a comercialização de drogas para o seu sustento e de seus filhos. (...)”
(
sic,
id. 234261223).

Não obstante os argumentos defensivos, inviável conceder a minorante, porquanto a confissão da apelante, que comercializava drogas como forma de subsistência familiar, associada aos relatos dos agentes policiais, que destacaram a alta movimentação de pessoas comércio de drogas no local, revelam-se idôneos e suficientes para caracterizar a habitualidade e dedicação delitiva.

Em igual sentido:

“(...) No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão dos entorpecentes (6,3g de crack, 1,6g de cocaína e 31g de maconha), mas nas demais circunstâncias do caso concreto, em especial em razão da confissão judicial do paciente, atestando que exercia o tráfico há cerca de um mês, com habitualidade, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 854.787/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023).

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual preserva-se inalterada a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelo exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso da acusada
Jully Kariny Reis de Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024